Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE HERDEIROS NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE LIMITADA À HERANÇA TRANSMITIDA. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, mantendo os herdeiros no polo passivo de execução fiscal referente a débitos de IPTU do espólio. A recorrente pede a extinção do processo sem a resolução do mérito, em razão de sua ilegitimidade passiva ad causam.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução fiscal após o encerramento do inventário; e (ii) verificar se tal inclusão é limitada ao montante da herança recebida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. Nos termos do art. 1.792 do Código Civil, os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite das forças da herança.
3. A legislação tributária (art. 131, II e III, do CTN) estabelece que a responsabilidade tributária do sucessor é limitada ao montante do quinhão recebido.
4. O inventário foi encerrado, e a partilha dos bens do falecido foi efetivada, conforme declarado em sentença da vara de sucessões, legitimando a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a inclusão de herdeiros no polo passivo da execução fiscal, limitada a responsabilidade ao montante da herança transmitida.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.792; CPC, art. 796; CTN, art. 131, II e III.